Tribunal: TJES
Processo: 5000177-36.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-36.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA CELI CETTO VETTORACI LOURENCO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000177-36.2021.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o caso ora submetido a julgamento é bastante corriqueiro neste egrégio Órgão Colegiado, como também o é a existência de divergência sobre a sua solução; diz respeito, informo, a Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública Estadual em face de Sentença que, a despeito de julgar procedente o pedido formulado na petição inicial (em favor de pessoa que necessitava de realização de exames de saúde e de procedimento cirúrgico), deixa de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários à Defensoria.

O entendimento que hodiernamente adoto, como se sabe, é o de que com a atual autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, o instituto da confusão não mais justifica a ausência de condenação do Estado a pagar honorários à Defensoria. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – FUNDO PRÓPRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – (...). 2 –
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 3 – Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES
. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24151330461, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NOVO ENTENDIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1-
Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF
. 2- Caso concreto em que Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no valor de R$ 500,00, tendo em vista a incidência do § 8º do art. 85 do CPC. 3- Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130063761, Relator Designado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/04/2018). (Sem grifo no original).

Não me olvido que aqui mesmo nesta egrégia Câmara há respeitáveis e contundentes conclusões em sentido contrário, inclusive com afirmação de que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados recentes, proclamou a plena vigência do enunciado n.º 421 de sua Súmula de Jurisprudência – não seria possível falar em sua superação (
overruling
).

Ocorre que continuo a entender que as alterações promovidas na estrutura da Defensoria (a partir da Emenda Constitucional n.º 80/2014) revelam novo panorama fático-jurídico, tanto é assim,
data venia
, que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), aparentemente com alteração de sua orientação jurisprudencial, admitiu a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que lhe é vinculada (no julgamento da AR 1937 AgR).

Aliás, como se sabe, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria (Tema 1002) justamente por vislumbrar a alteração substancial promovida na Defensoria pela Emenda Constitucional n.º 80/2014. O julgado em que o STF reconheceu a repercussão geral do tema, importa consignar, restou assim ementado:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3.
As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão
. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). (Sem grifo no original).

Assim, em razão das recentes manifestações do STF (e porque ainda pendente a definição do Tema 1002) e, também, até mesmo por questão de coerência, vou seguir meu entendimento,
data maxima venia
, e, por isso, concluir no sentido de dar provimento ao recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, condenar o Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(
divergência
)

Apreciando a temática
à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, voto no sentido de ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

No caso em tela, diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante
,
cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
Súmula nº 421
que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Dessa forma
, entendo pela
isenção d
o Estado do pagamento de verbas honorárias a Defensoria Pública.

Diante de todo o exposto,
peço vênia ao relator para divergir e
negar
provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, mas deixou de condenar o Estado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, pugnando então a parte recorrente pela reforma do édito, a fim de que o ente estadual arque com a condenação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Na sessão inaugural, o eminente relator, Des. Arthur Jose Neiva de almeida deu provimento ao recurso de apelação, manifestando entendimento segundo o qual, após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, não haveria mais motivo para se aplicar a Súmula n.º 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), condenando assim o ente estadual apelado ao pagamento de honorários arbitrados em R$ 1.000,00.

Peço máxima vênia para
divergir
.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência.

Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica
da qual ela faça parte
, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste, em favor daquela, engendraria incontroversa hipótese de
confusão patrimonial,
ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes, como se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Ressalta-se que esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Seguindo por esta mesma vereda, este egrégio Tribunal, em elucidativos arestos, assentou não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em ações nas quais tenha militado contra o ente federativo à qual pertença. Cito: (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024080315203, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020); e (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024180240160, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Registro, ainda, que a tese de ter havido
overruling
(ou revogação tácita, como aduz a apelante) do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento daquela colenda Corte Superior, que no julgamento, publicado no dia 30 de maio de 2019, reafirmou seu entendimento consolidado pela referida súmula (cf. REsp 1786939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019), senão vejamos:

“[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de
não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
. 2.
Esse entendimento prevalece
mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1786939/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019)”

O Pretório Excelso está para decidir se é possível, ou não, pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nos litígios com o ente público ao qual está vinculada. É este o objeto do RE 1.140.005, que já teve repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.002). Isto posto, convém registrar que os autos do mencionado recurso extraordinário encontram-se conclusos ao Ministro Relator, sendo que a Procuradoria-Geral da República já se manifestou pelo desprovimento do recurso, opinando pela fixação da tese de que “
não é cabível o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando o órgão litiga com o ente federativo que integra
”.
Portanto, entendo que, quando o
Estado
do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual,
não é cabível
sua condenação ao pagamento de honorários, à luz da Súmula nº 421 do STJ, conforme restou decidido na sentença.

Pelo exposto, rogando máximas vênias ao posicionamento do eminente relator, profiro voto de
divergência
, a fim de que o recurso seja conhecido, mas em seu mérito,
desprovido
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2. Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3. Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.